Tribunal: TJES
Processo: 5005551-29.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005551-29.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS QUINUPE BETZEL e outros

APELADO: PW BRASIL EXPORT S/A

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO COM BASE EM VESTÍGIOS E ELEMENTOS OBJETIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que responsabilizou os apelantes por acidente de trânsito e os condenou ao pagamento de indenização. Nas razões recursais, requerem o deferimento da gratuidade de justiça e a reforma da sentença, sob alegação de que a culpa pelo acidente seria da parte adversa, não tendo sido corretamente apurada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os apelantes fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se houve equívoco na atribuição da responsabilidade pelo acidente de trânsito, conforme determinado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência financeira feita por pessoa natural, a qual somente pode ser afastada mediante prova concreta em sentido contrário, não apresentada no caso em tela.

4. A jurisprudência reconhece que o boletim de ocorrência lavrado com base apenas nas declarações dos envolvidos goza de presunção limitada, mas quando fundado em vestígios materiais e constatações diretas da autoridade policial, como no presente caso, possui presunção relativa de veracidade, podendo embasar a conclusão judicial sobre a dinâmica do acidente.

5. O boletim de acidente lavrado pela autoridade competente, baseado em vestígios no local e registros fotográficos, indicou que o veículo conduzido pela apelante invadiu a contramão, causando a colisão frontal com o veículo da parte adversa.

6. A alegação de ausência de oitiva da condutora apelante, por ter sido hospitalizada, não invalida a presunção da veracidade do boletim, visto que a conclusão policial se baseou em elementos técnicos objetivos.

7. O depoimento de testemunha indicado pelos apelantes, em sentido oposto ao apurado no boletim, não possui força suficiente para afastar os elementos técnicos constantes nos autos, que corroboram a responsabilidade da condutora apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica prevista no art. 99, § 3º, do CPC somente pode ser afastada mediante elementos concretos em sentido contrário.

2. O boletim de ocorrência lavrado com base em vestígios objetivos do local do acidente goza de presunção relativa de veracidade quanto à dinâmica do sinistro.

3. Depoimentos testemunhais isolados não prevalecem sobre prova técnica produzida por autoridade competente, quando ausente prova robusta em sentido contrário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Luiz Carlos Quinupe Betzel e Iracelia Quinupe Betzel contra a sentença de id. 11737041, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina nos autos da ação indenizatória ajuizada por PW Brasil Export S/A, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para condenar os réus ao pagamento da importância de R$ 57.644,00 (cinquenta e sete mil seiscentos e quarenta e quatro reais) a título de danos materiais.

Nas razões recursais de id. 11737042, os apelantes sustentam em síntese que: a) fazem jus à gratuidade da justiça; b) a sentença se baseou em boletim de ocorrência com inconsistências graves, elaborado unilateralmente com base na narrativa do condutor da parte autora; c) a apelante Iracelia não prestou depoimento no local do acidente devido a ferimentos; d) o depoimento da testemunha presencial, Sr. Davi, é relevante e demonstra que a culpa pelo acidente foi do condutor do veículo da apelada, que invadiu a contramão; e) o condutor da apelada apresentou declaração parcial e contraditória; f) a parte autora não se desincumbiu do ônus da prova, não comprovando a culpa dos apelantes.

Contrarrazões apresentadas no id. 11737047, impugnando a apelada o benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos recorrentes em suas razões recursais.

Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, o que, contudo, constitui presunção relativa, cabendo ao magistrado, diante dos elementos constantes nos autos, verificar se há motivos suficientes para afastá-la. Essa avaliação pode se dar inclusive de ofício e deve estar fundamentada em dados concretos que demonstrem a não ocorrência da alegada hipossuficiência, o que não se verifica no presente caso.

Apesar da impugnação apresentada nas contrarrazões, a recorrida não apresentou elementos contrários à alegada hipossuficiência.

Extrai-se das declarações de rendimentos que a apelante Iracelia, como aposentada, aufere R$ 3.404,72 (três mil quatrocentos e quatro reais e setenta e dois centavos) e o apelante Luiz Carlos, como auxiliar de escritório, possui salário base de R$ 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais) e líquido de R$ 577,32 (quinhentos e setenta e sete reais e trinta e dois centavos).

Dessa forma, não sendo afastada a presunção decorrente da declaração de insuficiência,
defiro o benefício da gratuidade de justiça em favor dos apelantes
.

No mérito, a controvérsia reside em determinar qual das partes foi a responsável pelo acidente de trânsito objeto da presente demanda.

Apesar das impugnações dos recorrentes às conclusões lançadas no Boletim de Ocorrência que subsidiou a condenação, a sentença não merece reforma.

Prevalece na jurisprudência desta Corte a compreensão de que
“o Boletim de Ocorrência apenas registra as declarações narradas pelo interessado, mas não as certifica”
, razão pela qual
“embora se trate de ato administrativo, a presunção de veracidade se restringe ao fato de que a vítima, no dia e hora lá assinalados, declarou o texto transcrito”
, não havendo de se
“cogitar, pois, de presunção de veracidade dos fatos declarados, os quais carecem de comprovação”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047180048218, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05.10.2021, Data da Publicação no Diário: 19.10.2021).

Contudo,
“quando o policial comparece ao local do fato e registra o que observa, consignando os vestígios encontrados, ou mesmo quando colhe as informações dos envolvidos e das testemunhas, há presunção relativa de veracidade dos fatos narrados, que pode ser infirmada por elementos probatórios em sentido contrário”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 008100006199, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY – Relatora Substituta: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15.03.2022, Data da Publicação no Diário: 08.04.2022).

No caso dos autos, o Boletim de Acidente (id. 11736950), lavrado pela autoridade policial logo após a ocorrência do sinistro e a partir da análise dos vestígios do local, concluiu pela responsabilidade da condutora apelante. O documento registra expressamente:

"A DINAMICA DO ACIDENTE ENCONTRA-SE REPRESENTADA NO CROQUI. APÓS LEVANTAMENTOS, VESTIGIOS NO LOCAL E RELATO DOS CONDUTORES, CONCLUIU-SE QUE O CAUSADOR DO ACIDENTE FOI O V2 GM CORSA QUE INVADIU A CONTRAMÃO DE DIREÇÃO, COLIDINDO FRONTALMENTE COM O V1 FIAT DOBLO QUE SEGUIA NORMALMENTE EM SUA MÃO DE DIREÇÃO."

O referido Boletim descreve, ainda, que a manobra registrada para o V1 foi "seguindo o fluxo, na faixa de rolamento" e a manobra registrada para o V2, conduzido pela apelante, foi "transitando na contramão de direção".

A referida conclusão é corroborada pelas fotografias dos veículos envolvidos e pela posição final do automóvel da recorrida, que confirmam a dinâmica da invasão da contramão de direção pela apelante.

Ainda que os recorrentes aleguem que o boletim foi elaborado com base em depoimento unilateral do condutor da apelada e que a apelante Iracelia não pôde prestar informações devido à urgência de seu atendimento hospitalar, como visto, a conclusão da autoridade policial foi fundamentada na análise dos vestígios encontrados no local, gozando, portanto, de presunção de veracidade, não desconstituído por prova robusta.

O depoimento da testemunha arrolada pelos apelantes, Sr. Davi, embora afirme que o veículo da recorrida invadiu a contramão, vai de encontro aos demais elementos probatórios constantes dos autos. O Boletim de Ocorrência, com suas constatações visuais e técnicas, possui maior força probatória para determinar a dinâmica do acidente, não podendo prevalecer a simples alegação da testemunha em sentido contrário.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento.
Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.